Tribunal: TJES
Processo: 5003065-37.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003065-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ISADORA FLORES BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE HORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso e alteração de voo não solicitado, ocasionando transtornos à autora, que viajava com seu filho. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização. O recorrente alega ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo transtorno causado à autora, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando o equilíbrio entre a reparação ao consumidor e a função pedagógica da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea, que responde pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.

04. A justificativa de readequação de malha aérea não afasta o dever de indenizar, sendo classificada como fortuito interno, previsível e inerente à atividade desenvolvida.

05. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostrou-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

06. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A companhia aérea é responsável objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, mesmo que a readequação de malha aérea não constitua fortuito externo, sendo considerada previsível e inerente à atividade. 2. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003065-37.2024.8.08.0014

RECORRENTE.: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDOS.: ISADORA FLORES BORGES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE HORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso e alteração de voo não solicitado, ocasionando transtornos à autora, que viajava com seu filho. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização. O recorrente alega ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelo transtorno causado à autora, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando o equilíbrio entre a reparação ao consumidor e a função pedagógica da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea, que responde pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.

04. A justificativa de readequação de malha aérea não afasta o dever de indenizar, sendo classificada como fortuito interno, previsível e inerente à atividade desenvolvida.

05. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostrou-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

06. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A companhia aérea é responsável objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, mesmo que a readequação de malha aérea não constitua fortuito externo, sendo considerada previsível e inerente à atividade. 2. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que viajou de Porto Alegre para São Paulo com seu filho, planejando chegar em Vitória no dia 28/02/2024 para trabalhar no dia seguinte. Durante o voo, enfrentou atrasos e falta de informações, além de receber uma notificação de alteração de voo sem ter solicitado.

Ao chegar em São Paulo, seu filho estava passando mal, mas a companhia aérea informou que só poderia realocá-la para o dia seguinte, apesar de outros voos estarem operando normalmente. A autora passou a noite em uma cidade desconhecida, seu marido precisou esperar em Vitória, e ela perdeu a manhã de trabalho. A viagem de 4 horas se transformou em uma de 17 horas, causando grande transtorno.

Em razão disso, almeja a condenação do réu ao pagamento a título de danos morais.

A sentença assim concluiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, e por isso, a condenação em danos morais é indevida. Porém, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
parcial reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o ato ilícito praticado pelo Recorrente em decorrência da adequação da malha aérea, isto porque a tese de reajuste da malha não se sustenta, sendo pacífico o entendimento de que se trata de fortuito interno e desta forma evidente falha na prestação de serviço.

Destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA. EVENTOS PREVISÍVEIS E INERENTES A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe que o fornecedor de serviços - a apelante - responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - ora apelados - por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos. 2. Em consonância, o Código Civil, em seus artigos 734 e 737, expõe que o transportador de pessoas reponde pelos danos causados às pessoas transportadas e está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos. O transportador somente não responderá caso haja motivo de força maior que o impeça de realizar suas atividades, em ambos os casos dos artigos supramencionados. 3.
Somente a alegação de reorganização de malha aérea como excludente de responsabilidade é frágil, visto que tal argumento se encaixa no caso de fortuito interno, que não tem a capacidade de afastar a responsabilidade da companhia aérea por ser um risco inerente à atividade da empresa. Precedentes TJES
. 4. Nesse ponto, deve ser aplicada a indenização de forma que seja respeitado aquilo que foi pactuado na Convenção de Montreal, uma vez que assim foi determinado pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 766618. De acordo com o artigo 29 da Convenção de Montreal, é válida a indenização por danos morais aplicada aos atuais apelados sob o regimento do Código de Defesa do Consumidor porque tal código respeita as condições e limites impostos na presente norma. (TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017). (Grifo nosso).

Apelação Cível. Cancelamento de voo. Alteração por motivo de readequação de malha aérea. Falha. Passageiro criança. Dever de indenizar. Valor da indenização por dano moral. Manutenção. Recurso improvido.
A readequação na malha viária constitui risco da atividade desenvolvida, de forma que o cancelamento e alteração de voo constituem falha no serviço de transporte aéreo, que deixa o consumidor, mesmo sendo criança, em situação de vulnerabilidade e gera o direito à reparação dos danos morais causados
. Não se altera valor da condenação quando suficiente para o equilíbrio da reparação. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008989-15.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 18/02/2023. (TJ-RO - AC: 70089891520228220001, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 18/02/2023). (Grifo nosso).

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, s
em contar que a parte autora encontrava-se acompanhada de uma criança
.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)